Tribunal: TJDFT
Processo: 0700163-93.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO COMANDANTE DO COLÉGIO MILITAR DOM PEDRO II. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO.
I. De acordo com o artigo 26, incisos I e III, da Lei 11.697/2008, compete às Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato do Comandante do Colégio Militar Dom Pedro II.
II. Conflito de Competência conhecido para declarar competente a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.